Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO RÉU. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO, PELA AUTORA, DA AQUISIÇÃO DE PARTE DOS BENS ARROLADOS PELA AUTORA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. BENS INDICADOS PELO RÉU. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA E AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 357, V, do CPC, o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, designará, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

2. Não verificada a alegada nulidade da sentença, por não ter sido designada audiência de instrução, se, da análise dos autos, verifica-se que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para apresentar os documentos referentes aos bens móveis que afirmou terem sido adquiridos durante a união estável e levados pela apelada após a separação do casal, como também para reafirmar a necessidade de oitiva de testemunhas para comprovação dos fatos. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Quantos aos bens indicados na sentença recorrida para sobrepartilha entre as partes, há nos autos notas fiscais que demonstram sua aquisição entre abril/2010 e dezembro/2016, período da união estável, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de sobrepartilha formulado ex-companheira.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.